Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
1 - O depoimento da vítima, firme e coerente, – de que o réu se dirigiu à sua residência, xingou-a e fez ameaças, insistindo para entrar -, somado à confissão do réu e declarações dos policiais, na delegacia, e em juízo - que o encontraram na calçada em frente à residência da vítima -, incomodando-a, são provas suficientes para condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
2 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3 - Apelação não provida.